Tribunal: TJSP
Processo: 2138972-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ilegitimidade de parte ativa - Questão que já restou definitivamente resolvida, sendo descabida nova consideração sobre o tema.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou a impugnação do executado e homologou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ilegitimidade de parte ativa - Questão que já restou definitivamente resolvida, sendo descabida nova consideração sobre o tema.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou a impugnação do executado e homologou a conta de liquidação confeccionada pela contadoria judicial, posto que em consonância com os critérios estabelecidos na coisa julgada - Agravante que aponta erro material nos cálculos elaborados pela contadoria do juizo, contudo, baseia suas assertivas em mera retórica – Inadmissibilidade – Preclusão - Ocorrência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138972-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada DELVINA SANFELICE MAURO E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138972-52.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: DELVINA SANFELICE MAURO E OUTROS
VOTO no 136.273
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ilegitimidade de parte ativa
- Questão que já restou definitivamente resolvida, sendo descabida
nova consideração sobre o tema.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
rejeitou a impugnação do executado e homologou a conta de
liquidação confeccionada pela contadoria judicial, posto que
em consonância com os critérios estabelecidos na coisa julgada -
Agravante que aponta erro material nos cálculos elaborados pela
contadoria do juizo, contudo, baseia suas assertivas em mera
retórica – Inadmissibilidade Preclusão - Ocorrência.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Alegação de excesso de execução Ausência de
indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta
não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença
transitada em julgado Agravante que pretendeu a redução do
valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles
estabelecidos na coisa julgada Inadmissibilidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação do executado e homologou a conta de liquidação confeccionada pela
contadoria judicial, reconhecendo o total do valor devido, autorizando seu levantamento, e,
ainda, determinando o depósito da diferença ainda existente.
Alega o agravante, em síntese, necessidade de suspensão do feito, com
fulcro no RE 626.307-SP; ressalta ter havido erro material na conta elaborada pela
contadoria do juízo, situação que resulta em quantia indevida e exorbitante; que a que a
correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento da ação e pelos índices da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138972-52.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente 3/4
caderneta de poupança; que os juros remuneratórios devem ter incidência única no mês de
fevereiro de 1989; termo inicial dos juros moratórios a contar da citação no cumprimento
de sentença, descabimento da condenação ao pagamento de verba honorária, tanto aquela
fixada em prol dos patronos da Ação Civil Pública, quanto da sucumbencial.
É O RELATÓRIO.
Consoante se observa das cópias trazidas neste recurso, os temas relativos
à ilegitimidade de parte ativa e ao parâmetro de atualização do cálculo, já restaram
definitivamente revolvidos quando do julgamento por este Tribunal do Agravo de
Instrumento no 2120686-02.2014.8.26.0000 (fls. 520/540).
Ressalte-se que o recurso acima mencionado transitou em julgado em 17
de dezembro de 2018, e manteve a decisão de primeiro grau que estabeleceu os critérios a
serem observados pelo contador judicial para elaboração dos cálculos do valor devido (fls.
416/420).
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre critérios que já foram definitivamente equacionados.
Quanto ao valor apurado no laudo oficial, descuidou-se o agravante de
discriminar quais valores da conta apresentada naquele não corresponderiam ao quanto
previamente definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado na decisão de
fls. 416/420, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação
quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e, além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada também em modificação dos
elementos da conta realizada pelo perito judicial, conta esta que teve base naquilo que já
estava definido nos autos, e é imodificável em virtude da preclusão.
Ademais, tanto a impugnação aos cálculos da contadoria judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138972-52.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente 4/4
deduzida em primeiro grau (fls. 510/514), quanto este recurso, baseiam-se em mera
retórica, não havendo demonstração efetiva, em conta que tivesse elaborado, o alegado erro
material nos cálculos oficiais, extraindo-se que a diferença final existente entre o quanto
pretendido pelo agravante e o quanto reconhecido em favor do agravado, deve-se
substancialmente ao acréscimo de correção monetária, juros remuneratórios e juros
moratórios, apurados de conformidade com o quanto estabelecido na coisa julgada.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por fim, deixo de majorar a verba honoraria nos termos do § 11, do art.
85, do Código de Processo Civil, porquanto não foram arbitrados honorários para serem
elevados.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator